Tribunal: STF
Processo: ACO 1771
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, deduzida pelo Estado do Rio Grande do Norte, em face do pedido de pagamento de honorários advocatícios apresentado pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero.
    2. O crédito requerido derivou de condenação em honorários, deferida na fase de conhecimento da presente ação cível originária, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União e a Infraero. Em face da sucumbência recíproca, os honorários foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os advogados do autor e, igualmente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os advogados das rés (doc. 111). Tal decisão foi confirmada em julgamento colegiado, havendo apenas a majoração dos honorários e aplicação de multa contra a União, por ter deduzido agravo manifestamente improcedente (doc. 129).
    3. A Infraero, após o trânsito em julgado, apresentou manifestação, indicando a quantia de R$ 10.651,27 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) como valor do débito atualizado dos honorários a que faziam jus os advogados de ambas as rés (doc. 154). Requereu, em vista disso, a intimação do Estado do Rio Grande do Norte, para pagamento de metade desse valor em seu favor, o que totalizava R$ 5.325,63 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).
    4. O Estado do Rio Grande do Norte impugnou o pedido da Infraero, alegando que faltava o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Argumentou que os valores apresentados pela exequente incorreriam em excesso de execução, uma vez que a atualização monetária da condenação resultaria em um valor de R$ 5.401,25 (cinco mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos). Assim a quantia devida em favor da Infraero seria de R$ 2.700,66 (dois mil e setecentos reais e sessenta e seis centavos), equivalente a metade da condenação em honorários (doc. 167).
    5. Determinei a intimação da Infraero sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte (doc. 171). Em resposta, a Infraero juntou o demonstrativo dos cálculos e admitiu em parte a impugnação (doc. 172). Esclareceu que o valor total devido seria de R$ 6.929,51 (seis mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo que sua cota seria de R$ 3.464,75 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
    6. Em face desses novos valores, determinei a intimação do Estado do Rio Grande do Norte (doc. 175). Conforme certificado nos autos, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação do executado (doc. 176).
    7. É o relatório.
    8. Entendo que a ausência de manifestação do executado permite inferir que houve o reconhecimento da correção dos novos valores apresentados pela Infraero, no doc. 172 destes autos. O ônus de impugnar as quantias corrigidas recaía sobre o Estado do Rio Grande do Norte, que deixou de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. A falta de nova impugnação demonstra que o devedor consentiu com os valores informados pelo credor. 
    9. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente esta impugnação ao cumprimento de sentença. Fixo, como valor devido pelo Estado do Rio Grande do Norte à Infraero, a quantia de R$ 3.464,75 (três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios derivados da fase de conhecimento desta causa.
    10. Deixo de fixar honorários referentes à fase de cumprimento da sentença, tendo em vista a ausência de complexidade das peças produzidas e o pequeno proveito econômico obtido por ambas as partes (arts. 85, § 2º e 86, par. Único, do CPC).
          Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator